Tribunal: STF
Processo: ARE 1552286
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIOS E 
LESÕES CORPORAIS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL: RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará pelo qual, em 4.11.2020, por unanimidade, no Processo n. 0052505-69.2013.8.06.0001, negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa do agravante, declarando-se, de ofício, “a parcial nulidade da decisão de pronúncia, [proferida pelo juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE], quanto à especificação dos crimes de lesão corporal, de natureza grave ou gravíssima, nos termos do voto do relator” (fl. 2, e-doc. 14). O acórdão recorrido da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL 
(ARTS. 121, CAPUT, e 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. 



    1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADO QUALQUER INDÍCIO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 



    2. MÉRITO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O 
CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM POSTERIOR DECLÍNIO 
DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE DENOTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU COM DOLO EVENTUAL (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA). EMBRIAGUEZ COMPROVADA NÃO SÓ POR TESTE DO BAFÔMETRO, COMO TAMBÉM PELOS DEPOIMENTOS QUE RELATARAM QUE O 
RÉU ESTAVA VISIVELMENTE ALCOOLIZADO. PERIGO DECORRENTE DA CONDUÇÃO TEMERÁRIA DO VEÍCULO PELO RÉU, VEZ QUE, CONFORME NARRATIVA DAS VÍTIMAS, DIRIGIA SEM OS DEVERES OBJETIVOS DE CUIDADO, OCASIONANDO O ACIDENTE). NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 



    3. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º DO CPP. 



    4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE OFÍCIO, RECONHECIDA NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 16.12.2020 (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará contrariado os incs. XXXIX e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 25).



    Afirmou que “pugna (...) tornar sem efeito a decisão constante do acórdão que declarou de ofício a nulidade da sentença de pronúncia em face do crime conexo de lesão corporal, ante a manifesta caracterização de reformatio in pejus, em notório prejuízo para a defesa do embargante” (fls. 17-18, e-doc. 25).



    Sustentou que “o julgado ora recorrido também negou vigência ao dispositivo do artigo 5º, LV da CF/88 pois uma prova requerida pela defesa e que teve deferida a sua produção em sede de instrução não veio a integrar o fascículo processual instrutório até a presente data (...), até o encerramento da instrução não houve resposta plausível acerca da postulação requerida, tendo a Prefeitura [de Fortaleza/CE] informado no ofício de fls. 570 apenas que esta informação poderia dada possivelmente pela Secretaria de Infraestrutura, não tendo a vara criminal direcionado qualquer requerimento neste sentido para a aludida secretaria municipal, e ato contínuo encerrado a instrução sem a devida resposta dos órgãos públicos” (fl. 17, e-doc. 25).



    Ressaltou que “esta prova é imprescindível para a defesa demonstrar que a instalação das defensas metálicas ocorreu devido ao grande número de eventos de perda de controle de direção de veículos naquele local em face da curvatura acentuada do viaduto, sem a devida sinalização de alerta aos motoristas. Infelizmente o acórdão recorrido entendeu que esta prova não seria necessária na fase instrutória, comprometendo assim a tese defensiva e que poderia até ensejar, com a resposta advinda do órgão municipal responsável pela instalação das defensas, a impronúncia ou a desclassificação delitiva para um crime culposo. 
O cerceamento de defesa é evidente, sendo manifesta a ofensa ao texto constitucional” (fl. 18, e-doc. 25).



    Assinalou que “não pode este julgador superior deixar de reconhecer que a aferição da embriaguez, com a nova redação dada ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro agora exige a alegada alteração da capacidade psicomotora do agente ativo do delito para a incidência do referido tipo penal” (fl. 22, e-doc. 25).



    Salientou que “não há indícios de configuração de dolo eventual, mas, o quanto muito, de culpa, o que torna competente o juízo da Vara de Crime de Trânsito para apreciar os fatos tidos por delituosos, e não o Tribunal do Júri” 
(fl. 27, e-doc. 25).



    Estes os pedidos:



     “Ante o exposto, são as presentes RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO para requerer seja provida a preliminar de cerceamento de defesa e que o feito seja chamado à ordem para a produção de prova requerida pela defesa e que havia sido deferida pelo juízo de primeiro grau, mas não executada, e no mérito, que seja provido o presente recurso para requerer, também de forma preliminar, a reforma do julgado, ou seja, do acórdão de segundo grau, tornando sem efeito a decisão ali constante que declarou de ofício a nulidade da sentença de pronúncia em face do crime conexo de lesão corporal, ante a manifesta caracterização de reformatio in pejus, em notório prejuízo para a defesa do recorrente, que não suscitou tal questionamento, e finalmente, que seja provido o recurso para despronunciar o recorrente e ato contínuo desclassificado o delito fixado na denúncia, sendo reconhecida a incompetência do Tribunal do Júri, posto que o fato delituoso atribuído ao recorrente, ora acusado, não foi perpetrado na modalidade dolosa ou ainda tenha o defendente assumido o risco de produzir o resultado, devendo, por conseguinte, os autos serem remetidos a uma das Varas de Crime de Trânsito, juízo competente para o julgamento da presente lide, onde será dirimida a responsabilidade pelo evento” (fls. 37-38, e-doc. 25).



    3. Em 24.3.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, negou seguimento ao recurso interposto pelo agravante, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, quanto às demais alegações do agravante, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 32).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, a defesa do agravante interpôs recurso de agravo interno (e-doc. 44). 



    5. Em 25.4.2024, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, em acórdão com esta ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS TESES 339 E 660 DAREPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284, STF. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SÚPLICA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 46).



    6. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante repete as alegações apresentadas no recurso extraordinário (fls. 3-13, 
e-doc. 38).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 13, 
e-doc. 38).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, do inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República, para que a) seja reformada e tornada sem efeito o ato do Tribunal estadual, que decidiu pela nulidade parcial da decisão de pronúncia, proferida pelo juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, que fundamentou pela falta de especificação quanto aos crimes de lesão corporal imputados ao agravante, pela alegação de ocorrência de reformatio in pejus no acórdão recorrido do Tribunal estadual; b) seja reformado o acórdão recorrido do Tribunal estadual, com determinação de despronúncia do agravante e desclassificação das condutas imputadas no ato de pronúncia para os delitos da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com a remessa do processo para uma das varas de crimes de trânsito.



    8. Está prejudicado pela perda superveniente de objeto o pedido de reforma da decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, quanto à alegação de reformatio in pejus no ato pelo qual decretada a nulidade da decisão de pronúncia, proferida pelo juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, quanto à falta de especificação dos crimes de lesão corporal atribuídos ao agravante.



    9. A defesa do agravante interpôs, além do recurso extraordinário com agravo, recurso especial (e-doc. 24) contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, que julgou o Recurso em Sentido Estrito n. 0052505-69.2013.8.06.0001, com os mesmos pedidos constantes do recurso extraordinário com agravo.



    10. Em 25.4.2025, no julgamento do Recurso Especial n. 2.146.600/CE, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, decidiu:



    “O recorrente sustenta a ocorrência de reformatio in pejus, sob o argumento de que a decisão do Tribunal de origem, ao reconhecer de ofício a nulidade parcial da pronúncia para especificar a natureza dos crimes de lesão corporal, resultou em agravamento da sua situação processual. Alega que somente a defesa interpôs recurso contra a decisão de pronúncia, não havendo insurgência do Ministério Público quanto à falta de especificação dos crimes conexos. Assim, defende que a intervenção do Tribunal, sem provocação da acusação, violou o princípio da non reformatio in pejus, pois impôs modificação desfavorável ao recorrente em recurso exclusivamente defensivo. (...)



    No caso de  recurso exclusivamente defensivo, a instância revisora não pode introduzir fundamento ou agravamento que não tenha sido objeto de irresignação pelo Ministério Público. A inércia da acusação em questionar determinado ponto da decisão vincula o juízo revisor, impossibilitando a reanálise da matéria em prejuízo do réu.



    O reconhecimento de ofício de nulidade parcial da pronúncia, ainda que para fins de esclarecimento da capitulação dos crimes conexos, configura reformatio in pejus quando ausente provocação ministerial. A omissão apontada pelo Tribunal de origem deveria ter sido suscitada pela acusação no momento processual oportuno, não podendo ser suprida em sede recursal em desfavor do recorrente. (...)



    Desse modo, havendo evidente violação ao artigo 617 do CPP, merece provimento o recurso.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nesta extensão, dar-lhe provimento para tornar sem efeito a decisão do Tribunal a quo na parte em que declarou a nulidade da sentença de pronúncia quanto ao crime conexo” (fls. 2-5, e-doc. 60).



    Essa decisão transitou em julgado em 19.5.2025 (e-doc. 67), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    11. Em relação aos pedidos remanescentes do presente recurso extraordinário com agravo, razão jurídica não assiste ao agravante.



    12. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará assentou:



    “Quanto à suposta ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, registro óbice intransponível à ascensão do recurso, porquanto carece de fundamentação adequada, com base na súmula nº 284 do STF (...)



    Impende mencionar que a defesa chegou a mencionar, em suas razões, os dispositivos relacionados às matérias, porém não se vislumbra esforço argumentativo no sentido de delimitar a questão jurídica de fundo a ser debatida. É evidente, portanto, a falta de clareza dos fundamentos apresentados no recurso extraordinário, cujos requisitos constitucionais e legais devem constar de forma clara na petição, sob pena de inadmissão. (...)



    No que remanesce, observo que não há nenhuma menção, nem mesmo de forma genérica, acerca de eventual malferimento de dispositivo da Constituição Federal, conforme requer a alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da CF/88.



    Em assim sendo, novamente nos termos da Súmula n.º 284/STF, impende reconhecer a deficiência de fundamentação do recurso” 
(fls. 5-6, e-doc. 32).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    ‘Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento’” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    13. Em 9.4.2020, o juízo da Terceira Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE pronunciou o agravante, na Ação Penal n. 0052505-69.2013.8.06.0001, pela possível prática dos crimes previstos no caput dos arts. 121 (homicídio), duas vezes, e 129 (lesão corporal), quatorze vezes, ambos do Código Penal. Tem-se na decisão de pronúncia:



    “De acordo com a denúncia:



    No dia 15 de junho de 2013, por volta das 22h30min, na Avenida Via Expressa, bairro São João do Tauape, neste urbe, o réu, Davi de Lima Gadelha, tirou a vida de Antônio Venícios de Souza Cavalcante e Leuda Ferreira da Silva, e lesionou: Helena Maria da Silva dos Santos, Driele Costa do Nascimento, Nadi Naelle de Sousa Castro, Francisco Alexandro da Costa, Ana Anacelia Ambrozio Silva, Pamela dos Santos Monteiro, Kewrin Khristian Nunes Borges, Leuda Ferreira, Maria Moura Costa dos Santos, Felipe de lima Ribeiro, Pedro Henrique Santos Sousa, Ingrid Costa Fernandes, Arielly Rayssa Nascimento de Sousa, Regina Cláudia da Silva Aguiar e José Mário Peixoto.



    Consta dos autos que, momento anterior ao delito, o denunciado estava em um bar com amigos, onde este ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica. Após o evento, foi a uma lanchonete e em seguida saiu do estabelecimento.



    Davi conduzia seu veículo, conforme confessa, a aproximadamente 100Km/h, quando sabia que o limite máximo permitido seria de 60km/h. Assim, ao fazer a curva no viaduto próximo à Avenida Raul Barbosa, perdeu o controlo do automóvel. Neste momento, foi em direção ao meio fio, colidindo o veículo nas vítimas, que estavam em um bar próximo.



    A violência do atropelamento foi tanta que duas das diversas vítimas do fato delituoso faleceram, sendo uma identificada como Antônio Venícios, que veio a óbito no local do atropelamento, e Leuda, tendo esta sido encaminhada ao Hospital Instituto José Frota para ser socorrida, porém não resistiu, vindo a falecer momentos depois devido aos graves ferimentos. As demais vítimas sofreram diversos tipos de lesão.



    Após a agressão às vítimas, o réu, para tentar proteger-se de possível linchamento de populares, tentou esconder-se em uma residência próxima ao delito, porém, após a chegada dos milicianos no local do acidente, estes localizaram o agressor e o prenderam em flagrante delito.



    Dessa forma, o réu agiu com dolo eventual ao ingerir grande quantidade de bebida alcoólica e conduzir um veículo automotor em alta velocidade. Assim, aquele assumiu o risco de tirar a vida de qualquer pessoa. Além disso, as vítimas foram tomadas de surpresa, o que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos.



    (...)



    Na espécie, a prova da materialidade delitiva consubstancia-se nos laudos de Exame Cadavérico (...) bem como nos laudos de Exame de Corpo de Delito (...).



    Em relação à autoria, não subsiste controvérsia nos autos, o acusado admite e as testemunhas confirmam que DAVI DE LIMA GADELHA era o condutor do veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, placa NQZ-7024 por ocasião dos fatos descritos na denúncia que resultaram a morte de duas pessoas e lesão em outras catorze, todas vítimas de atropelamento. (...)



    As testemunhas e vítimas ouvidas durante a instrução criminal confirmam, no que importa, os depoimentos e declarações prestados na fase administrativa/policial, cada uma, claro, narrando os fatos sob sua perspectiva. Nada obstante, em todos os pronunciamentos destacam-se em comum os seguintes fatos: 1) o réu aparentava haver ingerido bebida alcoólica ou mesmo, no dizer de alguns, encontrava-se muito embriagado e havia casco de bebida, provavelmente whisky no veículo sinistrado; 2) o carro trafegava em alta velocidade.



    Consta do termo de interrogatório realizado pela autoridade policial que o acusado admitiu haver ingerido cerca de dois litros de vodka em companhia de cinco amigos e alguns conhecidos com quem dividia a mesa do bar Butiquim. Consignou-se também que o interrogando conduzia o seu veículo com velocidade de aproximadamente 100Km/h (p. 18/19). Em juízo, no entanto, DAVI DE LIMA GADELHA afirma que ingeriu apenas uma dose de vodka ao pé balcão do estabelecimento, que estava lotado, e nega que estivesse dirigindo em alta velocidade. (...)



    Portanto, a prova produzida permite, pelo menos em princípio, e em juízo de admissibilidade, vislumbrar a hipótese de dolo eventual ante o conjunto de dois fatores: ingestão de bebida alcoólica e velocidade incompatível com o local. A discussão em derredor das diferenças entre dolo eventual e culpa consciente deve ocupar espaço no plenário do Tribunal do Júri, ante a sua competência constitucional. (...)



    [H]á uma particularidade no caso sob análise que afasta o dolo eventual, qual seja: a imprevisão da aglomeração de pessoas ao longo do canteiro da avenida, fator que foge ao consentimento do réu. O volume de pessoas em local absolutamente inapropriado tanto não estava na alçada de mira do acusado, como não cabia na previsibilidade consentida, daí inexistir quanto às vítimas lesionadas, porém sobrevivas, o dolo indireto, restando apropriada ao caso a classificação delitiva indicada na peça delatória.



    No tocante à qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, indicada na denúncia, tem-se entendido que não é compatível como dolo eventual porquanto se trata de qualificadora demanda vontade do agente em deliberadamente escolher um meio que não deixe margem de defesa para a vítima. Por outro lado, a qualificadora do emprego de meio que possa provocar perigo comum, como requereu o Ministério Público em suas alegações finais, não encontra respaldo na narrativa da denúncia, afigurando-se, destarte, manifestamente improcedente. (...)



    Em razão do exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, pronuncio DAVI DE LIMA GADELHA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo eg. Tribunal Popular do Júri, pelos delitos capitulados no art. 121, caput do CPB (duas vezes) e art. 129 do CPB (catorze vezes)” (fls. 1-17, e-doc. 8).



    14. Em 4.11.2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0052505-69.2013.8.06.0001, interposto pela defesa do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso e declarou, de ofício, a nulidade parcial da decisão de pronúncia, em relação à falta de especificação dos crimes de lesão corporal pelo juízo pronunciante. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Antônio Pádua Silva:



    “O laudo pericial de acidente de trânsito (fls. 376/438) concluiu que ‘o condutor deu causa à ocorrência na medida em que, por motivo desconhecido, perde o controle do veículo, vindo este a lesionar diversas pessoas’.



    Às fls. 29 consta Auto de Exame de Embriaguez, o qual indica que no momento do exame a concentração de álcool verificada no organismo do periciando era de 0,54mg/L, teste realizado em aparelho de ar alveolar pulmonar.



    Os indícios de autoria, por seu turno, podem ser identificados através dos depoimentos das testemunhas, vítimas, confissão do réu e demais elementos contidos nos autos. (...)



    [A]rgumenta a defesa que a conduta não configurou infração dolosa, posto que o recorrente não agiu de forma intencional, o que geraria a necessidade de desclassificação do delito para o homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)



    Entende [o Superior Tribunal de Justiça] que o art. 302 do Código de Trânsito define o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor e o § 3º acrescido pela Lei n. 11.546/2017 apenas previu que, se o agente por ocasião do acidente estiver sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, a pena será mais grave, ‘não significando dizer que aqueles que dirigiam embriagados ou sob efeito de substâncias psicoativas e se envolveram em homicídio no trânsito, assumindo o risco de produzir o resultado, tenham que, de pronto, ser beneficiado com a desclassificação do delito para a modalidade culposa.’ (AgRg no AREsp 1166037/PB, DJe 19/12/2019). (...)



    No caso dos autos, não restou evidenciado de forma inconteste que o réu agiu apenas com culpa, não sendo possível afastar o dolo eventual de plano, sobretudo considerando o laudo pericial que atestou que o condutor ‘deu causa à ocorrência’, não tendo sido visualizados danos anteriores à ocorrência nos pneus do veículo, tratando-se de veículo bem conservado, não sendo, ainda, constatado sinais de frenagem na via. Ressalte-se, ainda, que apesar de o exame de alcoolemia só ter sido realizado quase três horas após o acidente, o teste ainda mediu 0,54mg/L, teste realizado em aparelho de ar alveolar pulmonar, havendo, ainda, vários relatos nos autos que indicam que o réu estava visivelmente alcoolizado. (...)



    Dessa forma, inexistindo comprovação inconteste quanto a ausência de dolo, mesmo que eventual, do autor e havendo nos autos elementos de convicção suficientes que demonstram a materialidade do fato e indícios de autoria delitiva, a pronúncia do réu é medida 
que se impõe, uma vez que prevalece, nesta fase processual, o 
princípio in dubio pro societate, devendo a questão ser analisada profundamente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri” 
(fls. 8-12, e-doc. 14).



    15. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria suficiência das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria e dolo eventual do agravante, legítimas para a decisão de pronúncia. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente, “os indícios de autoria, por seu turno, podem ser identificados através dos depoimentos das testemunhas, vítimas, confissão do réu e demais elementos contidos nos autos” (fl. 8, e-doc. 21) e “não sendo possível afastar o dolo eventual de plano, sobretudo considerando o laudo pericial que atestou que o condutor ‘deu causa à ocorrência’, não tendo sido visualizados danos anteriores à ocorrência nos pneus do veículo, tratando-se de veículo bem conservado, não sendo, ainda, constatado sinais de frenagem na via. Ressalte-se, ainda, que apesar de o exame de alcoolemia só ter sido realizado quase três horas após o acidente, o teste ainda mediu 0,54mg/L, teste realizado em aparelho de ar alveolar pulmonar, havendo, ainda, vários relatos nos autos que indicam que o réu estava visivelmente alcoolizado” (fl. 12, e-doc. 21). Além disso, foi ressaltado pelo Tribunal de Justiça do Ceará que as “testemunhas ouvidas em sede de Inquérito Policial e em juízo, (...) confirmam que o carro dirigido pelo recorrente vinha em alta velocidade” (fl. 11, e-doc. 21).



    16. Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC 
n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    17. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, quanto às alegações de ausência de dolo eventual pelo agravante, nas condutas imputadas pelo juízo pronunciante, e de eve